Tribunal: STF
Processo: HC 204876
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Lucas Barboza de Paula, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 681.647/SP.
    O impetrante diz tratar-se de situação apta a autorizar o afastamento do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ressalta que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
    Sustenta a ausência dos requisitos justificadores da custódia, afirmando inobservado o disposto no art. 312 do CPP.
    Aponta nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova. Nesse contexto, assevera:
    “A ausência de referência ao lacre das substâncias apreendidas vicia toda a prova do processo. O completo desrespeito à Cadeia de Custódia compromete toda a prova dos autos”. 
    (…)
    Se o documento não indica quem apreendeu a substância, não descreve detalhadamente o material, não contém uma fotografia da substância, não hospeda informação sobre quem a manuseou nem quando o fez, não descreve a forma de seu acondicionamento, não informa se foi lacrada e muito menos a quantidade exata que foi apreendida, é certo que a presença de um mero documento com o nomen juris “auto de exibição e apreensão” não é suficiente para os fins da persecução penal. (grifos originais).
    Diz ter ocorrido o ingresso indevido dos policiais na residência onde apreendida a droga.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la pelas cautelares versadas no art. 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 681.647/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 641.647/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, ao justificar a necessidade da prisão preventiva, o Juízo processante destacou:
    (...)
    “De fato, a atuação do encarcerado espelha periculosidade concreta, visto que guardava consigo 438,18g de maconha e 49,97g de cocaína (conforme laudo de fls. 12/14) destinadas à entrega de terceiros, é reincidente específico (conforme fls. 29/31 e 32/34), não possui ocupação lícita, e, como afirmou aos policiais, saiu recentemente da prisão e voltou a vender de entorpecentes. 
    Há que se considerar ainda que o averiguado tentou se furtar da responsabilidade jogando a droga na casa vizinha, o que se tornou evidente pelo depoimento dos policiais na delegacia. 
    Assim, não há nos autos qualquer evidência de que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para assegurar que o averiguado cesse a prática do tráfico”. 
                (…) (Doc. 4. Fl 5)
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Quanto à suposta violação de domicílio alegada pela defesa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). 
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15. 
    Ademais, analisar a existência ou não de motivos justificadores do ingresso dos policiais na residência do paciente demandaria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta (v.g. RHC nº 131.538/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º2/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 131.007/AgR-PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/15).
    Idêntico raciocínio, no que diz respeito a aventada quebra da cadeia de custódia.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente